Tribunal: TJBA
Processo: 8112114-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112114-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s):
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELANTE/APELADO: ROGERIO SAO MATEUS VALVERDE

Advogado(s):
ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO

IV Z

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO.
ACOMPANHAMENTO
MULTIDISCIPLINAR. INTERNAÇÃO.
RECOMENDAÇÃO
MÉDICA. COBERTURA. CUSTEIO. IMPOSIÇÃO.
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR D
O TRATAMENTO
.
SENTENÇA.
REFORMA PARCIAL
.

I – Viola o Código de Defesa do Consumidor a cláusula que nega cobertura integral das despesas decorrentes do tratamento de enfermidade coberta pelo Plano de Saúde.

II – Diante da prescrição da equipe médica responsável pelo acompanhamento do paciente, para internação em clínica especializada para emagrecimento, com abordagem multidisciplinar, como meio mais adequado e eficaz ao tratamento da obesidade grave, e inexistindo hospitais e clínicas dessa natureza na rede credenciada, o plano de saúde deve custear o tratamento.

III – O valor do tratamento, sempre que suscetível de mensuração, deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO
D
O
AUTOR
PROVIDO.

RECURSO D
O
RÉ
U

NÃO

PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº
8112114-87.2021.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
s
e
Apelados
, simultaneamente, BRADESCO SAUDE S/A e ROGERIO SAO MATEUS VALVERDE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
D
O
AUTOR
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO D
O
R
É
U
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA